Tribunal: TJDFT
Processo: 0703749-40.2022.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Estupro de vulnerável. Cerceamento de defesa. Provas. Desclassificação. Culpabilidade. Agravantes. Dano moral.
1 - É na resposta à acusação que a defesa deve arrolar as testemunhas, pena de preclusão (CPP, art. 396-A). Não tendo a defesa indicado a testemunha no rol apresentado na resposta à acusação, nem justificado relevante motivo para a oitiva extemporânea, inexiste cerceamento em indeferir a oitiva da testemunha.
2 - Provas, insuficientes, não confirmando a imputação feita na denúncia, quanto à primeira sequência de fatos, sobretudo se as declarações da primeira vítima, na delegacia e em juízo, não são precisas e detalhadas quanto aos fatos, nem são corroboradas pelas demais provas, levam à absolvição quanto a esse fato.
3 - As declarações firmes e coesas da segunda vítima -, de que o réu praticou atos libidinosos com ela e a terceira vítima, quando crianças - coerentes e harmônicas com os depoimentos da mãe e da avó dela, são provas suficientes dos crimes de estupro de vulnerável.
4 - Havendo qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos, ainda que de forma ligeira, superficial ou mesmo sem contato físico entre a vítima e o agressor, o crime é de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP).
5 - Nos crimes de estupro de vulnerável, que normalmente acontece às ocultas, o agente aproveita-se da confiança que a vítima tem sobre ele para cometer os abusos. É inerente ao tipo penal e não justifica a valoração negativa da culpabilidade.
6 - A aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, “f”, do CP e da causa de aumento do art. 226, II, do CP, no crime de estupro de vulnerável, implica em bis in idem.
7 – A condição de a vítima ser criança é elementar do tipo penal, no crime de estupro de vulnerável, pelo que não incide a agravante genérica do art. 61, II, “h”, do CP.
8 - Se há pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória e de prova do dano, que, na hipótese, é presumido (STJ, REsp 1.643.051/MS).
9 - Apelações providas em parte.